Tribunal: CARF
Processo: 19985.725438/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.725438/2015-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MESTRINER & MESTRINER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE.
Não ocorreu ofensa ao disposto no art. 59 do Dec. 70235/72 do PAF.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Decisão bem fundamentada, que não coloca óbice ao contribuinte em articular
sua defesa, e juntar documentos que achar necessário, não está a carecer de
reparos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A matéria já esta pacificada por este Colendo CARF, via Súmula n° 49, que se
adota como razão de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725438/2015-81
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725438/2015-81

O presente processo trata do auto de infração
091010020154053641 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 2500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de nulidade, requerendo o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares e
combatendo o mérito.
Alega o recorrente a nulidade total do processo que culminou a aplicação da
multa. Carece de razão o recorrente pois só ocorre a nulidade quando existir ofensa ao art.59 do
dec.70.235/72, que regulamenta o PAF.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ressalvo por pertinente que a r. decisão primeira, esta devidamente
fundamentada. Diz o festejado DR. Hugo de Brito Machado Segundo, em sua obra, “Processo
Tributário”, que é através da fundamentação que se pode avaliar a legitimidade do ato
administrativo, sua finalidade, viabilizando assim a defesa do administrado por ele atingido e o
controle- por meio de um processo administrativo ou jurisdicional de sua validade.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725438/2015-81

Carece de razão o recorrente, quando alega, que não lhe foi assegurado o direito
ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, eis que pode articular tanto a sua
impugnação, como o respectivo recurso, podendo juntar documentos como prova de suas
alegações. Neste sentido afasto as preliminares de mérito lançadas.
No mérito, aduz o recorrente que, houve a denúncia espontânea, perante a ação
fiscal. Ocorre que a matéria já está pacificada por meio da Súmula n° 49 deste Órgão de
Julgamento “CARF”.
“A denúncia espontânea ( art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
A penalidade aplicada é corolário, do ato praticado.
Assim nesta quadra de entendimento afasto as preliminares arguidas, e no mérito
nega-se provimento
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital